Tribunal: TJDFT
Processo: 0002471-75.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E MAJORADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE.
I - Escorreita a valoração negativa das circunstâncias do crime, demonstrado nos autos que o réu surpreendeu a vítima com diversos golpes de faca que ele escondia embaixo de sua cama.
II - Comprovado que em razão dos golpes de faca desferidos no rosto e pescoço da vítima, ela fixou com lesões causadores de debilidades permanentes em nas funções fonatória, mastigatória, motora do primeiro dedo da mão direita, motora do membro superior direito, mímica facial e motora da cabeça, adequada a utilização da última delas para qualificar o delito e das demais para majorar a pena-base.
III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
IV - A multiplicidade de debilidades causadas pela conduta poderia determinar aumento superior, devendo ser mantida a sentença que aplicou a fração norteadora, diante do princípio ne reformatio in pejus.
V - O STJ, em julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que é possível o arbitramento de valor mínimo a título de indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP.
VI - Exige-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa, sendo prescindível a indicação do valor mínimo e instrução probatória, por se tratar de dano in re ipsa.
VII - Para arbitrar o valor, devem ser observadas as condições da vítima, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso.
VIII - Recurso conhecido e desprovido.